Tribunal: TJDFT
Processo: 0722485-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. SUBMISSÃO A TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. MINORAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão (ID 47589885) que, nos autos de ação de conhecimento por beneficiária de contrato de assistência à saúde, deferiu "a tutela provisória de urgência para cominar às rés QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e BRADESCO SAUDE S/A obrigação de fazer, consistente no imediato restabelecimento do plano de saúde outrora ofertado à autora ("saude top - enfermaria seguro viagem"), respeitadas as condições e preços contratuais então vigentes, com a devida contraprestação financeira pela autora, até a efetiva alta". O Juízo a quo assinalou "o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)".
2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que atuou com acerto o Juízo a quo, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na origem.
3. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.082 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
4. Na espécie, é certo que a autora, ora agravada, firmou, em 14/4/2021, contrato de coletivo de assistência à saúde com a ré Bradesco Saúde S.A., no qual a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., ora agravante, figurou como administradora. A autora demonstrou que é portadora de neoplasia maligna de mama desde 19/7/2021 e se submete a tratamento médico contínuo desde então. Nesse cenário, revela-se prudente, à luz dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, e da tese assentada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.082 da sistemática dos recursos repetitivos, resguardar os efeitos da contratação até julgamento final dos autos de origem, tal qual observado pela r. decisão recorrida.
5. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré, ora agravada, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.